Tribunal: STF
Processo: MS 28450
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Williams João da Silva em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que, nos autos do PAD 0.00.000.000828/2007-42, aplicou-lhe as sanções disciplinares de suspensão de suas atividades funcionais pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como dos direitos e vantagens decorrentes do cargo de Procurador de Justiça, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUÓRUM. IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES. AVOCAÇÃO PELO PLENÁRIO DO CNMP. PROCURADOR DE JUSTIÇA DENUNCIADO POR SUPOSTAS PRÁTICAS DE CRIMES AMBIENTAIS. USO INDEVIDO DE PAPEL TIMBRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUENTOS PARTICULARES. DESCUMPRIMENTO DO DEVER FUNCIONAL DE MANTER, PÚBLICO E PARTICULARMENTE, CONDUTA ILIBADA E COMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PERDA DE DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 08/83 DO ACRE.” (fls. 21)



    Nas razões do mandado de segurança o Impetrante alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, pela aplicação do prazo prescricional de 2 (dois) anos, incidentes sobre as faltas sancionadas com advertência, censura e suspensão, nos termos do art. 62, I, da Lei Complementar Estadual nº 08/83. Sustenta que infração pela qual foi condenado – violação de vedação legal e descumprimento do dever funcional de manter conduta ilibada e compatível com o cargo – não se caracteriza como delito penal, motivo pelo qual não incide o prazo prescricional previsto para o fato tipificado pela norma penal incriminadora.



    Ainda em sede preliminar, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, pela negativa de realização de perícia no local onde ocorreram os delitos ambientais pelos quais fora investigado. Indica também a ocorrência de inovação fática no julgado, relacionada ao uso indevido de papel timbrado do Ministério Público para elaboração de documentos particulares, questão sobre a qual não foi oportunizada defesa ao Impetrante.



    No mérito, argumenta que a sanção disciplinar de suspensão por 45 (quarenta e cinco) dias é incompatível com a situação fática narrada, tendo em vista que a pena prevista no art. 56, IV, da LC 08/83, do Estado do Acre (“suspensão de quarenta e cinco a noventa dias”) somente pode incidir sobre condenação por infrações disciplinares tipificadas no art. 55, conforme determinado pelo art. 59, da referida lei, e não à condenação com fundamento nos arts. 54, I, VI, “a”, da LC estadual 08/83.



    Por fim, defende a ausência de dosimetria motivada na aplicação da pena, com a consideração “da natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada, os danos que dela resultaram ao serviço, a terceiro, à dignidade da Instituição ou da Justiça, e os antecedentes do infrator” , cria um “perigoso precedente” (fls. 11).



    Requer, ao final, a concessão da segurança para desconstituir a decisão proferida pelo CNMP, nos autos do PAD 0.00.000.000828/2007-42.



    O Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator deste mandamus, deferiu a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato impugnado até o final do julgamento da ação, por entender haver plausibilidade jurídica na alegação de que ao Impetrante deveria ter sido aplicada sanção inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos dos arts. 54; 56, III; e 58, da LC 08/83 do Estado do Acre (fls. 164-169).



    O CNMP prestou informações às fls. 418-423, em que afirma ser perfeitamente possível a aplicação de pena de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias ao caso, tendo em vista o disposto no art. 58, da LC estadual 08/83, que estabelece o seguinte: “as penas de advertência, censura ou suspensão de até quarenta e cinco dias serão aplicadas no caso de descumprimento de dever funcional e de regulamentação ou norma interna dos órgãos da administração superior”.



    No que se refere à alegada prescrição da pretensão punitiva disciplinar, assinala que as condutas tipificadas na Lei 9.605/98 (arts. 38 c/c 53, I, e 38 c/c 50) estão diretamente associadas às infrações administrativas imputadas ao Impetrante. Assim, tendo em vista que as penas em abstrato atribuídas às infrações capituladas nas denúncias prescrevem em 8 (oito) anos e a interrupção do prazo prescricional pelo recebimento das denúncias pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre ocorreu no ano de 2006, assinala a não ocorrência da prescrição, no caso.



    Salienta, ademais, ser improcedente a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as decisões que indeferiram os pedidos de perícia foram devidamente fundamentadas e embasadas em dispositivos legais.



    Em arremate, destaca que a menção no acórdão impugnado da utilização de papel timbrado do Ministério Público para assuntos particulares “foi feita com a finalidade de carrear mais indícios que demonstrassem a existência dos delitos cometidos pelo impetrante, e não de inovar os fatos ou indicar nova conduta a ser punida” (fls. 422).



    Pugna, ao final, pela denegação da ordem.



    O Ministério Público do Estado do Acre manifestou-se nos autos às fls. 465, para informar o cumprimento da decisão de fls. 426 pela imediata suspensão da punição imposta ao Impetrante pelo CNMP, com efeitos retroativos à data de publicação da decisão liminar.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    “Processo Administrativo Disciplinar avocado do MP-AC nº 0.00.000.000828/2007-42 do CNMP. Competência constitucional do CNMP (CF, art. 130-A). Suspensão de funções em até 45 dias, com a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo (art. 58 e 59-A, da LC nº 08 do Estado do Acre/AC, de 18-7-1983). Crimes ambientais. Parecer pela denegação da ordem” (fls. 428).



    Intimada, a União requereu seu ingresso no feito (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, admito o ingresso da União, devendo a Secretaria promover as anotações cabíveis. 



    Passo, então, ao exame das alegações de mérito.



    Da alegada prescrição da pretensão punitiva disciplinar.



    Inicialmente, assinalo não proceder a alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva disciplinar ao caso, pela aplicação do prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 62, I, da LCE 08/83 (atual art. 205, da LCE 291/2014), para as faltas sancionadas com advertência, censura e suspensão.



    Conforme assinalado no acórdão impugnado, o art. 62, § 1º, da LCE 08/83, previa, expressamente, que “a falta também definida como crime prescreverá juntamente com a ação penal”. 



    Assim, no caso de determinada conduta sancionada como infração disciplinar também ser reprimida pelo ordenamento jurídico penal, os prazos prescricionais devem observar o art. 109, do Código Penal e ser calculados de acordo com a pena máxima prevista para o crime.



    No caso dos autos, a infração disciplinar atribuída ao Impetrante se refere ao desmatamento de área de preservação permanente às margens do igarapé denominado Iquiri e à realização do abate de árvores legalmente protegidas, práticas essas que teriam levado ao comprometimento de cursos de água que fazem parte da rede de drenagem do referido igarapé (fls. 26). Esses comportamentos deram ensejo à punição do membro do Parquet estadual pelas infrações caracterizadas no art. 54, I e VI, “a”, da LCE 08/83, do Estado do Acre, que assim dispunha:



    “Art. 54. Constituem infrações disciplinares:



    I – violação de vedação constitucional ou legal;



    (…)



    VI – descumprimento aos seguintes deveres funcionais:



    a) manter, pública e particularmente, conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo.”



    Dessa feita, tendo em vista que as condutas atribuídas ao Impetrante como infrações administrativas são também capituladas como Crime contra a Floresta, nos termos dos arts. 38 c/c 53, I, e art. 38, c/c art. 50, ambos da Lei 9.605/98, a contagem do prazo prescricional deve ser regulada pela Lei Penal, nos termos do art. 62, § 1º, da LCE 08/83.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte que, ao tratar de casos análogos, referentes a processos disciplinares contra servidores públicos federais, firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo prescricional, quando a infração disciplinar for tipificada como crime, é regulada no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990, que estabelece que ‘os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. 



    A propósito, confiram-se também os seguintes julgados: MS 23.310, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, Dj 27.6.2003; RMS 31.506-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 26.3.2015; RMS 30.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 29.10.2012, este último assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CAPITULADA COMO CRIME. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990). NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Da inocorrência do cerceamento de defesa



    Também não se sustenta a alegada ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento aos pedidos formulados pelo Impetrante para realização de perícias no local pelo Comitê Processante, bem como pela ocorrência de inovação fática no julgado, relacionada ao uso indevido de papel timbrado do Ministério Público para elaboração de documentos particulares.



    Verifica-se dos documentos juntados aos autos que a Comissão Processante afastou a necessidade de realização de perícia nos locais indicados como desmatados, por entender ora inútil, protelatória e impraticável a diligência requerida – tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde o ato até a apuração da irregularidade – ora por considerar suficientes os documentos técnicos juntados aos autos para a comprovação das infrações cometidas pelo investigado (fls. 43-44).



    Destaque-se que ao Relator do processo disciplinar é conferido o poder instrutório, que lhe permite decidir, de forma motivada, sobre a conveniência e a imprescindibilidade da produção de outras provas além das que já coletadas, nos termos do art. 72 da LCE 08/83, que assim dispunha:



    “Art. 72. Findo o prazo para defesa prévia, o Corregedor-Geral designará data para audiência de instrução, podendo indeferir fundamentadamente as provas ou diligências desnecessárias, impertinentes ou que tiverem intuito protelatório.”



    O Regimento Interno do CNMP também comporta norma de conteúdo semelhante. Confira-se:



    “Art. 44. As provas requeridas devem estar vinculadas aos fundamentos do pedido, podendo ser motivadamente indeferidas, se consideradas protelatórias ou desnecessárias.”



    Assim, encontrando-se devidamente fundamentas as decisões de indeferimento das diligências periciais requeridas, não se configura cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/10/2012; RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/10/2011; MS 32.933, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 21.9.2016; MS 28.600, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 19.8.2016; e MS 34.176, de minha relatoria, Dje 20.6.2016.



    Sublinha-se, ainda, no que tange à alegada inovação fática no julgado, quanto ao apontado uso indevido de papel timbrado do Ministério Público, que tal conduta não foi considerada para fins de aplicação da sanção disciplinar e nem mesmo para a apuração do ato ilícito investigado, sendo utilizada como mero reforço argumentativo à configuração da conduta delituosa atribuída ao Impetrante, conforme inclusive afirmado pelo CNMP, em suas informações:



    “Analisando-se o julgamento do CNMP, verifica-se que a menção ao fato de o impetrante ter feito uso do papel timbrado foi feita com a finalidade de carrear mais indícios que demonstrassem a existência dos delitos cometidos pelo impetrante, e não de inovar os fatos ou indicar nova conduta a ser punida.



    O próprio Ministério Público do Acre, ao apresentar denúncia perante o Tribunal de Justiça daquele Estado, mencionou o fato como um dos indícios que apontam para o envolvimento do impetante nos crimes que lhe foram imputados:



    (...)



    Como se vê, portanto, não há qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não ter havido qualquer inovação fática no julgamento do CNMP. Como se demonstrou, a menção ao uso de papel timbrado do MP foi utilizada como argumento de reforço à comprovação do envolvimento do impetrante no cometimento de delitos ambientais e não como um novo fato, sujeito a punição” (fls. 422-423).



    Nessa conjuntura, não tendo essa prática considerada para a imposição da sanção administrativa ao Impetrante, mas apenas utilizada como reforço argumentativo do julgado, não se configura inovação fática no julgado, sobre a qual teria ocorrido o cerceamento de defesa, conforme alegado pelo Impetrante.



    Da compatibilidade da sanção disciplinar aplicada com a situação fática narrada.



    O Impetrante insurge-se contra a sanção disciplinar que lhe foi aplicada, de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, com fundamento no art. 56, IV, por entender que a referida penalidade só poderia incidir sobre infrações disciplinares tipificadas no art. 55, e não àquelas previstas no art. 54, I, VI, “a”, para as quais se aplicaria a norma prevista no art. 56, III – sendo todos esses dispositivos constantes da LCE 08/83.



    Ao analisar a fundamentação do acórdão recorrido e as informações colacionadas aos autos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, verifico que ao Impetrante foi aplicada a sanção de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como a suspensão dos direitos e vantagens decorrentes do cargo de Procurador de Justiça, com fundamento nos arts. 56, IV; 58 e 59-A, da LC 08/83, do Estado do Acre.



    Diversamente do alegado pelo impetrante, o CNMP agiu em estrita observância às disposições legais. No caso dos autos, o Impetrante foi condenado pelas infrações tipificadas no art. 54, I e VI, “a”, a pena de suspensão de 45 dias conforme previsto no artigo 58 do mesmo diploma, que estabelece que "as penas de advertência, censura ou suspensão de até quarenta e cinco dias serão aplicadas no caso de descumprimento de dever funcional e de regulamentação ou norma interna dos órgãos da administração superior" .



    Confira-se, a propósito, a redação dos dispositivos mencionados, vigentes ao tempo do julgamento:



    “Art. 54. Constituem infrações disciplinares:



    I – violação de vedação constitucional ou legal;



    (…)



    VI – descumprimento aos seguintes deveres funcionais:



    a) manter, pública e particularmente, conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo;



    (…)



    Art. 55. É vedado aos membros do Ministério Público do Estado:



    I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, retribuição patrimonial, ainda que indireta;



    II – exercer a advocacia;



    III – exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, excedo como quotista ou acionista;



    IV – exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;



    V – exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.



    (…)



    Art. 56. Os membros do Ministério Público do Estado são passíveis das seguintes sanções disciplinares:



    I – advertência;



    II – censura;



    III – suspensão inferior a quarenta e cinco dias;



    IV – suspensão de quarenta e cinco a noventa dias;



    V – cassação da disponibilidade ou da aposentadoria;



    VI – demissão.



    (…)



    Art. 58. As penas de advertência, censura ou suspensão de até quarenta e cinco dias serão aplicadas no caso de descumprimento e dever funcional e de regulamentação ou norma interna dos órgãos da Administração Superior, conforme a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada, os danos que dela resultam ao serviço, a terceiro, à dignidade da Instituição ou da Justiça e os antecedentes do infrator.



    Art. 59. A pena de suspensão, de quarenta e cinco até noventa dias, será aplicada em caso de inobservância das vedações previstas no art. 55 desta lei complementar, com exceção do exercício da advocacia, conforme a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada, os danos que dela resultaram ao serviço, a terceiro, à dignidade da Instituição ou da Justiça e os antecedentes do infrator.



    Art. 59 – A. Enquanto perdurar, a suspensão acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante as férias ou licenças do infrator.



    (...)” (grifos meus).



     



    Da leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se não subsistir o argumento ventilado pelo impetrante, no sentido de que a sanção aplicada é incompatível com a situação fática narrada, à luz do que prevê o art. 56, IV, da LC 08/83, do Estado do Acre (“suspensão de quarenta e cinco a noventa dias”) que somente poderia incidir sobre condenação por infrações disciplinares tipificadas no art. 55, conforme determinado pelo art. 59, da referida lei.



    No caso dos autos, a imposição da pena de suspensão de 45 dias ao impetrante fundou-se no descumprimento de dever funcional (art. 54, VI, a, da lei complementar em questão), conduta que se amolda ao disposto no artigo 58 da mesma lei, acima mencionado. 



     Nesse contexto não se vislumbra a presença de qualquer direito líquido e certo do impetrante a ser assegurado por meio do mandamus, o qual, como regra geral, em se tratando de ato praticado pelo CNMP, somente teria lugar nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.6.2018), situações que não se fazem presentes in casu.



    Diante desse juízo de conformidade e à míngua da demonstração de qualquer ilegalidade, denego a segurança pleiteada no presente writ (art. 21, § 1º, do RISTF), cassando, por conseguinte a liminar anteriormente deferida.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente